Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
3. Mesmo havendo o suposto consentimento da ofendida em relação ao descumprimento da medida por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006 tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça.
4. Não se reconhece a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica), por evidenciar bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é elementar do crime de descumprimento de medidas protetivas,.
5. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social
6. É viável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, pois o recorrente preenche os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.
7. Conforme o art. 33, § 2o, "c", do CP, a condenação de réu primário a pena inferior a 4 (quatro) anos atrai o regime inicial aberto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.